Tribunal: STF
Processo: Rcl 65997
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Norte alega haver o Tribunal de Contas local inobservado, em resposta à Consulta n. 300762/2023-TC, o decidido na ADPF 573.



    Consoante esclarece, a aludida consulta versa sobre o regime previdenciário de servidores públicos beneficiados com “estabilidade excepcional”, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Narra ter o órgão reclamado proclamado, na resposta, a impossibilidade de filiação ao Regime Próprio de Previdência Social por parte de servidores não concursados, mesmo aqueles estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Tendo em vista a modulação de efeitos ocorrida no paradigma, enfatiza resguardado o direito de permanecerem no regime próprio os servidores já aposentados ou que tenham preenchido os requisitos para a jubilação e efetivamente se aposentem até 25.4.2024.



    Aponta contrariedade à modulação de efeitos operada no julgamento da ADPF 573, no que ressalvados do alcance da inconstitucionalidade servidores investidos sem prévia aprovação em concurso público que tenham adimplido os pressupostos para jubilação, sem deles se exigir a efetiva passagem para a inatividade. Argumenta adotado, pelo Tribunal de Contas, critério mais restritivo que o consignado no paradigma.



    Destaca o acolhimento de embargos declaratórios na arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a elastecer, por doze meses, o prazo para implementação das providências necessárias à observância da declaração de inconstitucionalidade.



    Postula, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do ato impugnado e, ao fim, a cassação.



    Em 29.2.2024, neguei seguimento à reclamação. Concluí inadequada a utilização da medida para atacar resposta de Tribunal de Contas a consulta, considerada a natureza abstrata.



    Sobreveio agravo interno, no qual o Estado do Rio Grande do Norte defende envolvido tao com efeitos concretos, sendo definido e identificável o número de pessoas por ele abrangidas. Menciona o decidido, em situação análoga, pelo ministro Alexandre de Moares nas reclamações n. 48.538 e 61.246.



    É o relatório. Decido.  



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado.



    É que a resposta à citada consulta foi produzida para dar cumprimento ao decidido pelo Supremo na ADPF 573, de modo que não utilizada a reclamação como sucedâneo de processo objetivo. A par disso, tem-se a definição dos servidores alcançados, no âmbito local, pelo entendimento firmado, a revelar efeitos concretos na situação específica.



    Superada a adequação da medida, passo a analisar o mérito.



    O Pleno, na sessão de 6.3.2023, no julgamento da ADPF 573, proclamou inconstitucional a transposição do regime celetista para estatutário, a viabilizar a inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. Eis a tese fixada, no que interesse ao deslinde da controvérsia:



    2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.



    A ótica acabou modulada para permitir que detentores de estabilidade excepcional, a teor do art. 19 do ADCT, sem efetividade, permaneçam no regime próprio se já aposentados ou tiverem preenchido os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. Acabou-se, em embargos de declaração, conferindo-se prazo de 12 meses para implementação das providências necessárias à observância do entendimento fixado.



    Da leitura do ato reclamado, constata-se que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a pretexto de operacionalizar o cumprimento da decisão na ADPF 573, findou por criar critério nela não previsto. Adotou parâmetro mais restritivo, no que, relativamente aos servidores estáveis na forma do art. 19 do ADCT, exigiu não apenas o preenchimento dos pressupostos para a jubilação até a data definida, mas a efetiva aposentação. O entendimento a que chegou a Corte de Contas, nesse particular, além de desbordar do que decidido, pelo Supremo, no paradigma, contrariou histórica jurisprudência do Tribunal, levada em consideração na modulação de efeitos, no sentido de que, embora não se admita direito adquirido a regime jurídico, cumpre assegurar a obtenção do benefício previdenciário àqueles que, na vigência de determinada norma, houverem preenchido os respectivos requisitos.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão em que negado seguimento à reclamação. Restabelecida a sequência, defiro a liminar, para suspender, até o julgamento definitivo, a eficácia do acórdão n. 733/2023-TC, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual formalizada resposta à Consulta n. 300762/2023-TC, no tocante à exigência de efetiva aposentação, para fins de manutenção, no Regime Próprio, de servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT, bastando o preenchimento dos respectivos requisitos.



     4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



     5. Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



     6. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 4 de abril de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente